Tribunal: TJDFT
Processo: 0742963-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6 (UM SEXTO). PENA-BASE REDUZIDA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES FUNDAMENTADOS EM CONDENAÇÕES DISTINTAS. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. VI, DA LEI N.o 11.343/2006. TRAFICÂNCIA QUE ATINGE MENOR. MANUTENÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DE ORDEM OBJETIVA. PENA DE MULTA PROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora não haja um critério matemático a ser utilizado na fixação do cálculo da pena, a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça e a adotada por este Tribunal de Justiça também consolidou o entendimento de que a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada abstratamente ao crime, para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, atende à proporcionalidade, à razoabilidade e à individualização da pena, na hipótese de não haver fundamentação idônea para aplicação de patamar diverso.
2. O uso de condenações distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência não configura bis in idem.
3. A causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/2006 possui natureza objetiva, sendo cabível a sua aplicação quando se demonstra devidamente que a prática da traficância atinge criança ou adolescente.
4. A hipossuficiência do réu deve ser ponderada apenas para a fixação do valor de cada dia-multa, não justificando a exclusão da penalidade. Caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do Juízo das Execuções Penais.
5. Comprovado nos autos que a recorrente transportou em seu veículo porções de entorpecentes destinados à difusão ilícita, impõe-se o perdimento do bem.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena para 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias-multa, mais 775 (setecentos e setenta e cinco) dias-multa.